Tribunal: STF
Processo: AI 717075
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de legislação infraconstitucional. 




2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, as alegações de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configuram ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abrem passagem ao recurso extraordinário. 




3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 




4. Agravo regimental não provido.